Tribunal: TJDFT
Processo: 0705716-28.2024.8.07.0010
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-31

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. NATUREZA DECLARATÓRIA DA DECISÃO HOMOLOGATÓRIA. IRRECORRIBILIDADE POR APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. DIVERGÊNCIA ENTRE MEMBROS DA DEFENSORIA PÚBLICA. INVESTIGADO DEVIDAMENTE ASSISTIDO PELA DEFENSORIA PÚBLICA NA CELEBRAÇÃO DO ACORDO. ABUSIVIDADE OU ILEGALIDADE DAS CLÁUSULAS NÃO CONSTATADAS. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso em Sentido Estrito interposto pela Defensoria Pública do Distrito Federal contra decisão que não conheceu de apelação apresentada em face da decisão que homologou acordo de não persecução penal (ANPP).
2. Preliminarmente, o Defensor Público signatário da peça recursal sustenta que como não foi ele que participou da audiência de celebração do acordo, existe interesse recursal em decorrência da autonomia funcional. No mérito, alega a nulidade do acordo homologado por ausência de confissão formal e circunstanciada do investigado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em definir se há interesse recursal legítimo ou fundamento idôneo para desconstituir acordo de não persecução penal celebrado, diante da discordância entre membros da Defensoria Pública e da alegada ausência de confissão formal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A decisão que homologa o ANPP possui natureza declaratória, não encerrando a relação processual, razão pela qual não se enquadra nas hipóteses legais de cabimento de apelação previstas no art. 593, II, do CPP.
5. O investigado foi devidamente assistido por defensor público na audiência extrajudicial, tendo confessado os fatos imputados e manifestado livremente sua vontade de celebrar o acordo.
6. A autonomia funcional do defensor público deve ser exercida em harmonia com os princípios da unidade e indivisibilidade da Defensoria Pública, não sendo legítimo o interesse recursal fundado apenas em divergência interna entre membros.
7. A ausência de vício de vontade, ilegalidade ou abusividade nas cláusulas do acordo afasta qualquer fundamento idôneo para sua desconstituição.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e não provido.
Teses de julgamento: "1. A decisão que homologa acordo de não persecução penal possui natureza declaratória e não é passível de apelação. 2. A discordância entre membros da Defensoria Pública não configura interesse recursal legítimo para impugnar acordo regularmente celebrado."

Dispositivos relevantes citados: art. 28-A, art. 581 e art. 593, II, do CPP; art. 3o da LC no 80/1994.
Jurisprudência relevante citada:
· Acórdão 1674641, 0725145-70.2022.8.07.0003, Rel. WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 3a Turma Criminal.
· Acórdão 1797760, 0728490-78.2021.8.07.0003, Rel. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal.
· Acórdão 1944039, 0724818-57.2024.8.07.0003, Rel. DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a Turma Criminal.